Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Estado de Minas Gerais insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento de controle administrativo nº 0002851-46.2017.2.00.0000, mediante o qual determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que adote, em até trinta dias, providências voltadas à publicação de edital com oferta de vagas para titularização de magistrados na primeira entrância.
    Vossa Excelência, em 30 de novembro de 2020, indeferiu o pedido de ingresso e negou seguimento ao agravo interposto pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages, dita terceira interessada, e por Claiton Santos Teixeira, Elisandra Alice dos Santos Camilo, Flávio Branquinho da Costa Dias e Karina Abdul Nour Tiosso – autores do procedimento de controle administrativo.
    Os embargantes apontam contradição, no que reconhecida a possibilidade de litisconsórcio em mandado de segurança, mas não o litisconsórcio passivo necessário requerido. Sustentam omissão, ausente motivação do indeferimento. Asseveram interesse no deslinde da controvérsia, afirmando serem atingidos pelos efeitos da decisão proferida na impetração. Realçam aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Citam precedentes do Supremo.
    O Estado de Minas Gerais afirma a falta dos vícios.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Retifiquem a autuação, para constarem, também, como embargantes, Claiton Santos Teixeira, Elisandra Alice dos Santos Camilo, Flávio Branquinho da Costa Dias e Karina Abdul Nour Tiosso.
    Inexiste omissão ou contradição no pronunciamento. Embora tenham indicado preceito atinente ao cabimento de embargos de declaração, desenvolvem narrativa destoante do propósito de sanar os vícios, pretendendo rejulgamento da matéria.
    Cumpre reiterar o que fiz ver quando do indeferimento do pedido de ingresso:
    […] 
    É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no desfecho do processo. Eloquente é a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual. 
    Inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação aos autores do procedimento, ante a ausência de previsão legal e o fato de a eficácia do pronunciamento judicial não depender da citação de todos, considerada a natureza da relação jurídica controvertida – artigo 114 do Código de Processo Civil.
    Não havendo, na Lei especial, preceito prevendo participação de terceiro, é desinfluente a posterior inclusão, no Código de Processo Civil, de outras modalidades de intervenção.
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator